Tribunal: TJPA
Processo: 0812954-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812954-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812954-44.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

PACIENTE:
PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

IMPETRANNTE:
MATHIS HALEY PUERARI PEDRA-(OAB/MT Nº 22.764)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPRESAMENTO DOS AUTOS NA SECRETÁRIA DA AUTORIDADE COATORA. REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL POSTERIORMENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHCER a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar, impetrado pelo lustre advogado, Dr. Mathis Haley Puerari Pedra, em favor do nacional PEDRO LUIZ CAMPONOGARA, apontando como autoridade coatora o MM. juízo do Termo Judiciário de Aveiro-PA.

Aduz-se, em resumo, que após dois anos de tramitação do feito o juízo coator declinou da incompetência para juízo da Vara Agrária processar e julgar o feito. Então, este devolveu os autos do processo por entender que o juízo do Termo Judiciário de Aveiro seria o competente para o julgamento de processos de natureza do Tribunal do Júri.

Após o retorno dos autos à autoridade coatora no dia 22/07/2024, este suscitou o Conflito Negativo de Competência, sendo supostamente represado na secretaria o envio dos autos para o e. Tribunal, gerando o constrangimento ilegal alegado.

Pede, assim, a concessão da ordem, nos termos requerido, para “
determinar que a r. autoridade coatora remeta os autos da ação penal para este tribunal, para que seja apreciado o conflito negativo de competência suscitado pelo próprio juízo, comunicando-se, para tanto, o Juízo da Termo Judiciário de Aveiro/PA
.”

Indeferida a liminar, uma vez não vislumbrados os requisitos (Num. 21479038 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 21556939 - Págs. 1-8), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 21566202 - Págs. 1-12).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Em consulta ao sistema
PJE,
constatou-se que a secretaria da autoridade coatora já encaminhou para este E. Tribunal de Justiça os autos do Conflito Negativo de Competência no dia 19/08/2024.

Nesse contexto, vê-se que houve nítida perda do objeto quanto ao remédio constitucional ora analisado. Isso porque não existe mais o alegado constrangimento ilegal ventilado neste
mandamus
, já que os autos do Conflito Negativo de Competência já se encontram conclusos para julgamento neste E. Tribunal, no gabinete da e. Desa. Kédima Lyra.

Nessa mesma toada é a jurisprudência pátria.

MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de concessão de vista nos autos de medida cautelar em razão de diligências a serem realizadas. Perda do objeto.
Vista concedida pelo d. juízo a quo. Superveniência de petição de desistência da ação. Prejudicada a análise do mérito. (TJSP; Mandado de Segurança Criminal
2071431-31.2021.8.26.0000; Relator: Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021). Grifo nosso.

HABEAS CORPUS - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO RESIDENCIAL - INVIABILIDADE -
PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS - VISTA CONCEDIDA POSTERIORMENTE - PERDA DE OBJETO
.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob pena de supressão de instância. Se o pedido for concedido pelo juízo a quo, fica prejudicado o pleito de acesso aos autos
. (TJ-MG - HC: 10000221004849000 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2022). Grifo nosso.

À vista do exposto, em consonância com parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
nos termos desta fundamentação, determinando-se o seu arquivamento.

É o voto.

Belém, 26/10/2024